Tribunal: TJBA
Processo: 8059372-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059372-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO (CPA) PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPROVADA APTIDÃO INTELECTUAL. RESP 1945851/CE (TEMA 1127). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DO ENSINO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Sobre a matéria
sub judice
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1945851/CE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127), firmou a seguinte tese: "
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.
"

2. No mesmo julgado, a fim de preservar situações jurídicas consolidadas, em atenção à segurança jurídica, foram modulados os efeitos para manter os efeitos das decisões judiciais que autorizavam o menor de 18 anos a concluir o ensino médio mediante a aprovação nos cursos supletivos proferidas até a data de publicação do acórdão, como sói ocorrer no caso concreto.

3. Em que pese a norma do art. 927, II, do CPC, considerando a modulação feita no reportado precedente, para este caso concreto, prevalecerá a orientação até então sedimentada nesta Corte de Justiça, no sentido de mitigar o critério de idade preconizado na legislação e valorar a demonstração da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso ao nível superior de ensino, mantendo-se os efeitos da liminar concedida no
mandamus
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n. 8059372-20.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante C.G.D.O. e como impetrados o SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado o Agravo Interno, rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)